Tribunal: STF
Processo: ARE 727966
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. MULTA. NULIDADE DA CDA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: "APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – ENCERRAMENTO DA EMPRESA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS PELO CONTRIBUINTE – APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APURAÇÃO DO IMPOSTO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA – LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.